Tribunal: TJMT
Processo: 1037429-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037429-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVANTE), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -RECUPERAÇÃO JUDICIAL-
STAY PERIOD
-SEGUNDA PRORROGAÇÃO–IMPOSSIBILIDADE-VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SEM TERMO FINAL PRECISO-VIOLAÇÃO AO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005– RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em processo de recuperação judicial, prorrogou pela segunda vez o período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) até a realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um termo final preciso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a segunda prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se é viável vincular o término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem fixação de prazo determinado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que a prorrogação do
stay

period
pode ocorrer "uma única vez", em caráter excepcional, por igual período de 180 dias.

4.
No caso em análise, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 29/08/2024, com o
stay

period
inicial previsto para terminar em 25/02/2025, tendo sido prorrogado pela primeira vez em 06/06/2025, com término previsto para 24/08/2025, e posteriormente prorrogado novamente em 10/09/2025.

5.
A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, orienta-se no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

6.
A vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um prazo determinado, cria um cenário de insegurança jurídica, pois condiciona o fim da suspensão a um evento futuro e incerto, que pode ser adiado ou suspenso por diversas razões.

7.
O princípio da preservação da empresa, embora de fundamental importância no sistema de insolvência empresarial brasileiro, não é absoluto e deve ser ponderado com outros princípios e valores igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a proteção do crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a segunda prorrogação do
stay

period
.

Tese de julgamento:

1.
Na recuperação judicial, o
stay

period
somente pode ser prorrogado uma única vez, pelo prazo de 180 dias, em caráter excepcional, conforme expressamente previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

2.
É inadmissível a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecimento de prazo determinado, por violar a segurança jurídica e impor ônus desproporcional aos
credores.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial nº 1016419-16.2024.8.11.0015
, ajuizada por
ELISIO DOMINGO MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN
, deferiu nova prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, após já ter sido concedida uma prorrogação anterior.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada viola o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, que permite a prorrogação do
stay

period
uma única vez, por igual período, em caráter excepcional.

No mais, enfatiza que o pedido
recuperacional
foi deferido em
29/08/2024
, tendo sido prorrogado pela primeira vez em
06/06/2025
, totalizando 360 dias de suspensão, e que a nova prorrogação, sem prazo definido, até a realização da Assembleia Geral de Credores, contraria a norma expressa.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada assegurando-se ao agravante o exercício de seus direitos de credor fiduciário até o julgamento final do presente recurso.
No mérito, requer a confirmação da liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 325352384
.

Em face da liminar recursal foi interposto
AGRAVO INTERNO
no
ID nº 331398381
por
ELÍSIO DOMINGO MARIN E OUTROS
.

Em contrarrazões
ao agravo de instrumento (
ID nº 331398385
)
, os agravados defendem a possibilidade de prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, já designada para o mês de novembro de 2025, com possibilidade máxima de prorrogação por 90 dias.

Argumentam que não contribuíram para a morosidade processual, tendo cumprido todos os prazos legais, e que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de extensão do
stay

period
até a decisão da Assembleia Geral de Credores.

Sustentam, ainda, que não há risco de prorrogação por tempo indeterminado, uma vez que a Assembleia já está designada e, por força de lei, o prazo de suspensão não pode superar 90 dias.

Por derradeiro, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 331398385
, opinando pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de segunda prorrogação do
stay

period
em processo de recuperação judicial, bem como na viabilidade de se estabelecer como termo final a realização da Assembleia Geral de Credores, sem fixação de prazo determinado.

Inicialmente, cumpre destacar que o
stay

period
constitui um dos principais mecanismos de proteção ao devedor em recuperação judicial, consistindo na suspensão de todas as ações e execuções contra o recuperando pelo prazo de 180 dias, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Sua finalidade
visa
proporcionar ao devedor um "respiro" para que possa reorganizar suas atividades e elaborar um plano de recuperação viável, sem a pressão imediata dos credores.

Contudo, o legislador estabeleceu limites temporais claros para essa proteção, buscando equilibrar os interesses do devedor com os direitos dos credores.

Não é de se olvidar que o
art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, que estabelece

“Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."
Grifei
.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o legislador foi taxativo ao limitar a prorrogação do
stay

period
a uma única vez, em caráter excepcional.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, têm se orientado no sentido de que a prorrogação do
stay

period
deve observar estritamente os limites legais, não sendo possível uma segunda prorrogação, salvo deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu no presente caso.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. IMPEDIMENTO TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, ‘os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresarecuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome
docredor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial’ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.) 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA PRORROGAÇÃO STAY PERIOD – IMPOSSIBILIDADE – ART. 6º, § 4º, LEI 11. 101/2005 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – PRORROGAÇÃO JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Com a atualização da Lei 11.101/2005 trazida com a edição da Lei n. 14.112/2020, a possibilidade de prorrogação do
stay

period
restou positivada, de maneira que o § 4º, do art. 6º, acima expresso, passou a autorizar a prorrogação do prazo de 180 dias uma única vez, em caráter excepcional. Autorizada a prorrogação por uma vez, inviável o pedido de nova prorrogação.”
(TJ-MT 10117893020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de

No caso, conforme se depreende dos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em
29/08/2024
, com o
stay

period
inicial previsto para terminar em
25/02/2025
. Em
06/06/2025
,
o juízo de primeiro grau prorrogou pela primeira vez o período de blindagempor mais 180 dias, com término previsto para
24/08/2025
. Posteriormente, em
10/09/2025
, o juízosingulardeterminou nova prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Essa segunda prorrogação, objeto do presente recurso, contraria frontalmente o disposto
no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
,ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT,que limita a prorrogação a "uma única vez".

Outro aspecto relevante da decisão agravada que merece análise é a vinculação do término do
stay

period
à realização da Assembleia Geral de Credores, sem estabelecer um prazo determinado.

Essa forma de prorrogação, além de contrariar a limitação legal de "uma única vez", cria um cenário de insegurança jurídica, pois condiciona o fim da suspensão a um evento futuro e incerto, que pode ser adiado ou suspenso por diversas razões, perpetuando indefinidamente o
stay

period
.

É importante ressaltar que o princípio da preservação da empresa, embora de fundamental importância no sistema de insolvência empresarial brasileiro, não é absoluto e deve ser ponderado com outros princípios e valores igualmente relevantes, como a segurança jurídica e a proteção do crédito.

Enfim, permitir a prorrogação do
stay

period
por mais de uma vez, ou vinculá-lo a um evento futuro e incerto, como a realização da Assembleia Geral de Credores, rompe esse equilíbrio e cria um ambiente de insegurança jurídica que pode ter reflexos negativos no sistema financeiro
como um todo, afetando a disponibilidade e o custo do crédito para empresas e consumidores.

Na hipótese, o agravante, na qualidade de credor fiduciário, tem direito à satisfação de seu crédito após o término do período legal de suspensão, não sendo razoável que esse direito seja indefinidamente postergado por sucessivas prorrogações do
stay

period
, em clara violação ao disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

No mais, dou por prejudicado o AGRAVO INTERNO de
ID nº 3
31398381
.

Ante o exposto,
em consonância com
parecer,

dou
provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e revogar a segunda prorrogação do
stay

period
,assegurando o credor fiduciário exercer o seu direito da forma que lhe convier.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026